Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006565-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), ROSANE SILVA - CPF: 624.050.201-49 (AGRAVADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1008830-31.2020.8.11.0041, manejada em face de
ROSANE SILVA
, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da agravada.

Para tanto, a agravante alega que a penhora de percentual de salário vem sendo amplamente discutida nos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior tribunal de Justiça, os quais vem emanando entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC não é absoluta, podendo ser excepcionada.

Argumenta que a jurisprudência não invalida o teor do inciso IV, do artigo 833 do Diploma Processual Civil, mas apenas o relativiza nos casos em que a parte executada tem renda alta, como no caso concreto, sendo perfeitamente possível a penhora sobre percentual de salário da requerida, para a satisfação do crédito.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a penhora sobre percentual do salário da parte devedora.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
, as
remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiriam a penhora sobre verbas recebidas pela agravada.

A execução busca satisfazer o crédito devido pela agravada, oriundo de contrato de título executivo extrajudicial que lhe impôs o pagamento da quantia de e R$ 13.342,59 (treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

No caso, não se trata de dívida de verba alimentar, que poderia mitigar o rol taxativo da impenhorabilidade e avançar sobre as verbas salariais da agravada, as quais não são passíveis de constrição.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL
. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual
são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) (g.n.)

Ademais, os rendimentos mensais líquidos da agravada gravitam em torno da quantia R$ 5.471,62 (cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para tanto.

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“
AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO
– REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário
.”
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
.”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022